Tribunal: TJMT
Processo: 1015969-05.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015969-05.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA FELIX FIGUEIREDO - CPF: 284.907.621-04 (EMBARGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (EMBARGANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – MORA NA ENTREGA DO BEM – CULPA EXCLUSIVA DA COOPERATIVA – ATRASOS NÃO IMPUTÁVEIS À PARTE AUTORA OU A TERCEIROS – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PROPOSTA AÇÃO COLETIVA VOLTADA AO MESMO OBJETO – INTERRUPÇÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO – PEDIDO DE DECOTE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS OU DE REDUÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ESTABELECIDOS CORRETAMENTE – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS – PREVISÃO ESTATUTÁRIA – MATÉRIA NÃO ANALISADA NA SENTENÇA COMBATIDA E NÃO ATACADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO – INEXISTENTE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PREQUESTIONAMENTO
– MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTÔNOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA COHAUT contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 1015969-05.2018.8.11.0041 (Id. n.º 92024964) interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – MORA NA ENTREGA DO BEM – CULPA EXCLUSIVA DA COOPERATIVA – ATRASOS NÃO IMPUTÁVEIS À PARTE AUTORA OU A TERCEIROS – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PROPOSTA AÇÃO COLETIVA VOLTADA AO MESMO OBJETO – INTERRUPÇÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO – PEDIDO DE DECOTE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS OU DE REDUÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ESTABELECIDOS CORRETAMENTE –APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Proposta ação coletiva versando sobre o mesmo objeto ora abordado no presente recurso, opera-se a interrupção da prescrição. Nos termo da súmula 543 do STJ, “ Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. ”

A interrupção do pagamento das parcelas ajustadas por parte do comprador, ante o prévio descumprimento do contrato pelo vendedor, obsta a alegação deste de culpa exclusiva daquele na rescisão do contrato.

Aferida a ocorrência de dano moral e a sua correta quantificação, não há falar em reforma da sentença.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Em suas razões, de Id. n.º 96036992, o embargante pede o acolhimento dos embargos para sanar a omissão concernente à alegada intempestividade do requerimento formulado pela embargada, para a devolução dos valores integralizados a títulos de cotas da Cooperativa, nos termos de previsão estatutária. Requer, ainda, o acolhimento do presente para fins de prequestionamento em relação aos artigos 205, 206 e seguintes e 476 ambos do Código Civil.

Em contrarrazões (Id. 97368477), a embargada defendeu a manutenção da decisão combatida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O recorrente reagita os argumentos lançados no recurso e aduz que houve omissão concernente à alegada intempestividade do requerimento formulado pela embargada, para a devolução dos valores integralizados a títulos de cotas da Cooperativa, nos termos de previsão estatutária.

Sem razão o embargante.

No voto combatido, já se consignou que:

Ao sentenciar o feito, a douta Juíza Cristhiane Trombini Puia Baggio condenou a Recorrente “a restituir o valor das prestações efetivamente pagas pela autora, bem como a cota parte para integralização de capital da empresa requerida, nos termos do pedido inicial, (Inteligência da Súmula n. 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), devidamente comprovadas na inicial, acrescidas de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso”.

(...)

Dessarte, forçoso concluir que, ao tempo em que a Recorrida cessou o pagamento das prestações, a Recorrente não estava cumprindo suas obrigações, deixando de edificar a obra contratada, de modo que a cessação do pagamento, longe de traduzir inadimplência, configurou verdadeira rescisão legítima, calcada na exceptio non adimpleti contractus.

No ponto, calha anotar que, nos termo da súmula 543 do STJ “ na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão no acórdão embargado.

Não bastasse, salta aos olhos que a intempestividade do pedido de restituição das quotas em debate não foi tema posto na sentença combatida, bem como não foram opostos embargos de declaração, de modo que, em todo caso, a questão encontra-se acobertada pela preclusão.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021